Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, em EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada. Eis o teor da decisão recorrida: “Indefiro o pedido de penhora de faturamento da empresa executada, pois já houve determinação de arquivamento da execução em razão da não localização de bens penhoráveis e o artigo 921, § 3o do CPC dispõe que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis" e não para uma mera tentativa de localização de bens, que na quase totalidade das vezes, conforme experiência deste juízo no tocante à penhora de faturamento de empresa, se revela inócua. Retornem os autos ao arquivo” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a sociedade empresária está ativa e não possui outros bens disponíveis, tornando necessária a penhora sobre o faturamento. Tece outras considerações. Colaciona julgados. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que há demonstração da possibilidade jurídica do direito alegado e que o perigo de dano se verifica no iminente arquivamento da execução. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (id 69884456). É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator